Tribunal: TCU
Processo: 010.263/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Ari Osmar Martins Kinor, ex-Prefeito Municipal de Apiaí/SP, na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC2 5994/2013, firmado com o referido município e tendo por objeto a "Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, localizada à Rua Joaquim F. Lima, Bairro Palmitalzinho". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Apiaí/SP; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Apiaí/SP comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 24/1/2014 208.274,35 Débito 31/12/2016 173,72 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, se requerido pelo município, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos; 9.4. dar ciência ao município de Apiaí/SP de que: 9.4.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.4.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.